Tribunal: TJDFT
Processo: 0747138-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
1. A decisão constante do ID 20965450 e a do ID 20931185 contêm todos os fundamentos necessários ao indeferimento da liminar. No tocante ao relatório técnico constante do ID 21306963, tal deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal. Assim, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, indeferindo o pedido de reconsideração ID 21141373. 2. Prossiga-se, colhendo-se as informações. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator